Tribunal: STF
Processo: HC 193978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. FELIX FISCHER, no AgRg no HC 579.643/RJ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV (por duas vezes), e no art. 211 (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGO 121, §2º, I E IV (DUAS VEZES) E 211 (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU OS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER E AFASTOU A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DEFESA DO APELANTE THIAGO QUE ARGUI PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, POR VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS E PUGNA PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR, SUSTENTANDO SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE LIBERDADE POR MANIFESTO EXCESSO DE PRAZO ENTRE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO. DEFESA DO APELANTE ANTÔNIO FRANCISCO QUE ARGUI PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, ALEGANDO VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, OU A NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA, EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA, OU, AINDA, A NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DO INDEFERIMENTO DE PROVAS. NO MÉRITO, BUSCA A SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS FACE À AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
    Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, por meio da qual a Corte Popular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes Antônio Francisco Bonfim Lopes e Thiago de Souza Cheru, como incursos nas penas dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, IV (duas vezes) e 211 (duas vezes), n/f do artigo 69, todos do Código Penal, impondo ao réu Antônio Francisco a sanção de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, e ao réu Thiago, a sanção de 30 (trinta) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
    Não assiste razão às Defesas dos apelantes, quanto às preliminares arguidas.
    Da nulidade por violação à paridade de armas:
    No que concerne à alegação da Defesa do apelante Thiago, sobre a violação à paridade de armas, não se verifica sua ocorrência.
    Alega-se que, durante a sessão plenária, o Ministério Público mencionou a invasão da Rocinha, fazendo referência a outros processos, cujas cópias não integravam os autos e, por esta razão, entendeu a Defesa do apelante Thiago, que houve manifesta violação à lealdade processual e à paridade de armas, com exercício de influência sobre os jurados e vulneração de sua imparcialidade.
    Narra-se que tal irresignação constou da Ata da Sessão de Julgamento, mas não foi acatada pela Juíza Presidente, que deu seguimento ao ato. Salienta, o recorrente, que é inegável o prejuízo experimentado pela Defesa do apelante Thiago porque não observado o disposto no artigo 479, do Código de Processo Penal, violando-se os princípios da lealdade, paridade de armas, ampla defesa e contraditório.
    Da análise da ata da sessão de julgamento, verifica-se que a irresignação que dela constou, sobre referências à invasão da Favela da Rocinha, foi feita pela Defesa de Antônio Francisco Bonfim Lopes, sendo justificadamente repelida pela Juíza Presidente.
    Além de não ter sido, a impugnação durante a sessão Plenária, realizada pela Defesa do apelante Thiago, vê-se que as referências à invasão da Rocinha estavam relacionadas ao depoimento prestado por testemunha arrolada pela Defesa em Plenário, o que descaracteriza, portanto, qualquer surpresa ou violação à paridade de armas. Demais disso, não consta da ata que o Ministério Público tenha realizado leitura de peças ou exibido documento ou objeto durante sua sustentação oral, mas, tão somente, mencionado o envolvimento dos apelantes na invasão da comunidade da Rocinha. Aliás, como salientado no parecer ministerial, na comunidade da Rocinha ocorre uma das disputas mais violentas entre facções criminosas pelo controle da venda de drogas. Nesse contexto, situa-se evento amplamente divulgado pela imprensa, com a invasão ao Hotel Intercontinental e sequestro de clientes turistas.
    Sobre a inocorrência de nulidade em razão de menção indireta, pelo Ministério Público, acerca de outros procedimentos relativos ao réu, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça.
    Assim, não ocorreu nenhuma violação ao disposto no artigo 479, do Código de Processo Penal e, tampouco, violação ao princípio da não-surpresa e da paridade de armas, devendo ser refutada a preliminar de nulidade da sessão destacada pela Defesa de Thiago.
    Melhor sorte não assiste à Defesa do apelante Antônio Francisco, em relação às preliminares de nulidade arguidas.
    Da nulidade por mudança do libelo:
    Destaca-se, por primeiro, a mudança do libelo por ocasião dos debates, uma vez que se atribuiu ao réu, o papel de executor e mandante dos crimes.
    A irresignação defensiva foi devidamente consignada na ata da sessão de julgamento.
    Os apelantes foram pronunciados nos exatos termos da denúncia.
    Da atenta leitura da denúncia, verifica-se que não houve qualquer modificação do libelo acusatório e que, de fato, a imputação, desde o início, foi no sentido de que o apelante Antônio Francisco Bonfim Lopes, além de ser o mandante dos crimes, seria também executor dos homicídios e das ocultações de cadáveres, tendo em vista que a exordial descreve que, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas e, em seguida, ocultado os cadáveres.
    O Ministério Público utilizou-se da Teoria do Domínio do Fato, originariamente concebida pelo alemão Hans Welzel e difundida por Claux Roxin, em 1963, após a publicação de sua obra "Autoria e Domínio do Fato no Direito Penal". Resumidamente, tal teoria se aplica ao concurso de pessoas, viabilizando uma interpretação extensiva do conceito de autoria, segundo o critério final-objetivo, entendendo-se também como autor aquele que domina a realização do crime, arquitetando, controlando e instruindo a sua execução, bem como a sua continuidade; este personagem seria autor, não um mero partícipe. Nesse sentido está a acusação veiculada na denúncia, que foi confirmada pela decisão de pronúncia.
    Dessa forma, rejeita-se a alegação defensiva no que concerne à nulidade por alteração do libelo acusatório, que não ocorreu na hipótese. Ao apelante foi garantido o exercício de sua defesa com plenitude, através do contraditório amplo e efetivo, com observância do devido processo legal, já que conhecido o teor da acusação desde a denúncia.
    Da nulidade por cerceamento de defesa:
    De igual modo, impossível acolher-se a pretensão de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi garantido ao apelante Antônio Francisco o direito de entrevistar-se reservadamente com seu advogado.
    Sustenta, a combativa Defesa, que "ao apelante foi negado entrevistar-se reservadamente com seu advogado, antes da realização do Plenário do Júri, a fim de revisar impressões e fortalecer convicções, uma vez que, ao tentar fazer valer essa prerrogativa inerente a todo réu no processo penal, o d. Advogado esteve acompanhado por no mínimo dois agentes penitenciários".
    Não há qualquer mácula à garantia do apelante de entrevistar-se reservadamente com o advogado. Observe-se que o julgamento em questão foi realizado por videoconferência, uma vez que o apelante Antônio Francisco encontra-se custodiado no Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Diante das peculiaridades da realização dos atos processuais por videoconferência, bem como da necessidade de garantir-se a ordem na unidade prisional de segurança máxima, dada a periculosidade do réu, imperiosa a presença de agentes penitenciários.
    Observe-se, ademais, que da ata da sessão de julgamento ou na assentada da audiência em continuação para colheita dos depoimentos das testemunhas de Defesa e realização dos interrogatórios não constou qualquer irresignação contra o fato ora alegado. Saliente-se, ainda, que o apelante Antônio Francisco, fez uso do direito de silêncio na primeira fase do procedimento.
    Caberia, por outro lado, a demonstração de efetivo prejuízo para que se reconhecesse eventual nulidade, acaso arguida no momento oportuno. Contudo, não havendo sido objeto de inconformismo durante a sessão de julgamento, e tendo a Defesa Técnica anuído com a realização do ato sem qualquer insurgência, preclusa a matéria. De toda sorte, há precedente do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, no sentido da rejeição da preliminar ora arguida.
    Ainda sob a epígrafe de cerceamento de Defesa, diz-se que o apelante não exerceu o direito de presença à sessão de julgamento. Alega-se que a conexão foi interrompida algumas vezes, sendo suspensa a sessão, a requerimento da Defesa. Contudo, em determinado momento, interrompe-se a conexão sem previsão de restabelecimento e, então, foi indeferido o pleito defensivo de suspensão da sessão, com a determinação da Juíza Presidente de que se gravasse a sustentação oral do Ministério Público para posterior ciência do apelante.
    O fato de o apelante não ter acompanhado, em tempo real, a sustentação oral do Ministério Público não lhe trouxe qualquer prejuízo. Isto porque, foi-lhe garantido acesso à gravação dos debates e, como fundamentou a digna magistrada presidente ao indeferir o pedido defensivo de suspensão da sessão, o destinatário dos debates e manifestações era o Conselho de Sentença, não havendo qualquer prejuízo ao réu, que se encontrava representado e assistido por seu advogado, presente ao ato. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há incompatibilidade da realização de interrogatório do acusado por videoconferência no Plenário do Júri, quando justificada a medida. Precedente.
    Logo, conclui-se que não há qualquer eiva em razão da realização do julgamento do apelante, que ao ato se fez presente por videoconferência e, quando interrompida a conexão, esteve assistido por advogado, presente à sessão de julgamento, com possibilidade de exercer com plenitude sua defesa.
    A alegação de nulidade baseada na afirmação de falta de correlação entre os fatos articulados na denúncia e à referência, durante a sustentação oral, à invasão à comunidade da Rocinha, já foi objeto de enfrentamento, no início do presente voto, uma vez que foi objeto da preliminar de nulidade destacada pela Defesa do apelante Thiago.
    Vale repisar que a manifestação do Ministério Público ao fato notório que foi a invasão da Rocinha, amplamente noticiado pela imprensa, teve origem no depoimento de uma testemunha arrolada pela Defesa, não havendo qualquer modificação do libelo ou violação do princípio da não surpresa. Improcede a alegação de inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas e suposta contradição apontada pela Defesa de Antônio Francisco.
    Nenhum vício formal se verifica na inicial acusatória, que descreveu o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e viabilizou o exercício da ampla defesa constitucional. As imputações das condições de mandante e executor do crime não são incompatíveis, como se sustenta.
    Nada impede que se ordene a prática de um crime e, ao mesmo tempo, se tome parte na sua execução. Não se olvide, tampouco, que o Ministério Público, em sua sustentação, adotou a teoria do domínio final do fato.
    Por outro lado, o momento processual para a alegação de inépcia da denúncia já foi superado, uma vez que eventual irregularidade formal da inicial deveria ter sido arguida quando do manejo do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que admitiu a acusação, tal como formulada na denúncia, sendo confirmada após o julgamento do recurso em sentido estrito interposto. A decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença faz superar a alegação de inépcia da denúncia. Nesse sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça.
    Da nulidade da sessão por ter sido o Conselho de Sentença integrado por jurado não residente na comarca:
    Destaca-se, ainda, preliminar de nulidade, porque um dos jurados que participou do Conselho de Sentença não residia na Comarca. Tal alegação não merece acolhimento.
    Segundo a doutrina, tal fato não é fundamento idôneo para que se declare a nulidade da sessão plenária.
    Com efeito, os dispositivos legais que tratam do alistamento de jurados (artigo 425, CPP), dos requisitos para o exercício da função (artigo 436, CPP) e dos impedimentos (artigo 449, CPP) não mencionam que o jurado deva residir ou ter domicílio na Comarca onde se dará o julgamento. Por outro lado, o só fato de residir em comarca distinta não se apresenta incompatível com a existência de vínculos estreitos com a comarca onde se passaram os fatos a serem submetidos ao Tribunal do Júri.
    Demais disso, no caso dos autos, o jurado residia na Comarca de Nova Iguaçu, município contíguo e integrante da região metropolitana do Rio de Janeiro. Integrou-se a lista de jurados, evidente que possuía algum vínculo com a Comarca da Capital, conforme o artigo 425, §2º, do CPP.
    Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não haver necessidade de que o jurado resida na Comarca em que se dará o julgamento.
    Precedente.
    Não há qualquer ofensa, portanto, ao princípio do juízo natural em razão da presença de jurado não residente na Comarca como integrante do Conselho de Sentença, razão pela qual se repele a preliminar.
    Da nulidade por indeferimento de diligências:
    Em relação à alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão de não ter tido, a Defesa, acesso a livro que seria essencial, cuja utilização foi requerida em diligências e deferida pelo juízo, a questão foi enfrentada e decidida de forma suficientemente fundamentada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, conforme se fez constar em ata.
    Realmente, procedendo-se ao exame de atas de sessões anteriores, verifica-se que a Defesa do apelante Antônio Francisco requereu o adiamento da sessão então designada para o dia 17 de agosto de 2017, porque o livro, que seria utilizado para leitura pelo réu durante o interrogatório, não havia sido ainda levado a seu destino. Na ata da sessão designada para o dia 1º de fevereiro de 2018, novamente adiada, constou expressamente, quanto ao referido livro, que incumbiria à Defesa providenciar a entrega ao réu.
    Destarte, incumbia à Defesa do apelante Antônio Francisco ter diligenciado para que o livro houvesse sido entregue ao réu, a fim de que procedesse, em seu interrogatório, à leitura do trecho que se entendia imprescindível à articulação da defesa durante a sessão plenária, como ora se alega. Sendo assim, correta a decisão da juíza presidente ao determinar o prosseguimento do ato, reconhecendo a preclusão da questão.
    Quanto à realização da sessão plenária sem a presença de testemunhas arroladas pela Defesa, não se observa a nulidade apontada. Consta da ata de sessão de julgamento, que as testemunhas, em cujas oitivas insistiu a Defesa do apelante Antônio Francisco, são respectivamente, Gino Augusto Liccione, Procurador da República e Ângelo Fernandes Gióia, Delegado de Polícia Federal. A Juíza Presidente determinou o prosseguimento da sessão plenária, afirmando que as testemunhas não eram residentes na Comarca, tal como salientara o Ministério Público, ao se opor a insistência defensiva em suas oitivas, e que, por esta razão, não eram obrigadas a estarem presentes. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão impugnada não reconhece que o magistrado, ao intimar uma testemunha, formula um convite, ou que a testemunha tem faculdade de atender a intimação. Contudo, não se pode olvidar que a despeito de ter o dever de depor, a testemunha é colaboradora do juízo e não se lhe podem impor ônus desarrazoados.
    Nessa toada, o artigo 222, do Código de Processo Penal garante à testemunha que morar fora da jurisdição, o direito de ser inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, através da expedição de Carta Precatória.
    Por óbvio, tal regra não se aplica, em sua totalidade, ao procedimento do Tribunal do Júri, uma vez que a sessão plenária é una. É preciso, então, buscar-se uma solução a fim de harmonizar o direito de defesa do réu com a impossibilidade de imposição de sacrifícios intoleráveis à testemunha residente em comarca diversa do juízo onde deve prestar declarações.
    Sabe-se que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e que os depoimentos colhidos na primeira fase do procedimento, caso não sejam passíveis de repetição em plenário, podem ser lidos e referidos durante a sessão de julgamento. De toda sorte, caso não se julgasse suficiente a utilização dos depoimentos constantes dos autos e caso houvesse a Defesa requerido, o depoimento das testemunhas, reputadas imprescindíveis, e residentes fora da comarca, poderia ter sido viabilizado por videoconferência, por exemplo.
    As testemunhas arroladas pela Defesa de Antônio Francisco, que deixaram de comparecer, o fizeram por motivo justificado. Portanto, não se impõe a regra da condução coercitiva no presente caso e tampouco seria possível o adiamento da sessão, como requerido pela Defesa.
    Em relação ao indeferimento da oitiva de testemunha Tiago Ferreira Alves, que não foi localizada no endereço indicado pela Defesa, o juízo a quo também justificou de forma suficiente sua decisão.
    Impõe ressaltar que a testemunha Tiago não foi localizada, de acordo com o que salientou a própria Defesa. Tentativas incessantes de localização da testemunha não são ilimitadas e, portanto, o indeferimento do pedido está justificado. Observe-se, ainda, que após a decisão que indeferiu o pedido defensivo em relação à testemunha Tiago, a Defesa manifestou-se nos autos, não impugnou a referida decisão e tampouco disse se tratar de testemunha imprescindível, afirmando apenas que insistiria na substituição da testemunha. Não está, portanto, configurado cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Tiago.
    Ao encerrar sua argumentação quanto às preliminares, a Defesa de Antônio Francisco retoma a discussão atinente ao princípio da não-surpresa que teria sido violado durante a sustentação oral do Ministério Público, ao fazer referência à invasão da Rocinha, fato estranho aos autos. A questão já foi enfrentada no início do presente voto, tendo em vista que foi objeto da irresignação do apelante Thiago Cheru, não havendo necessidade de repisar tudo quanto já exposto, que levou à conclusão de não ter havido qualquer mácula à sessão de julgamento.
    Repelidas todas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
    Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    Ambos os apelantes sustentam ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela submissão dos réus a novo julgamento. Não lhes assiste razão, todavia.
    A materialidade delitiva está comprovada de forma indireta, tendo em vista que a acusação que pesa contra os apelantes é de duplo homicídio qualificado com ocultação de cadáveres. Por isso, não foi juntado auto de exame cadavérico.
    Contudo, o laudo de exame de local de encontro de ossadas, associado à prova oral colhida, mostra-se suficiente para comprovar a ocorrência dos crimes narrados na denúncia.
    Saliente-se que, por ocasião da perícia, foram localizados pertences das vítimas, além de vestígios de que os corpos foram queimados no local, na prática conhecida como "micro-ondas", utilizada pela criminalidade. Não é suficiente para invalidar a prova técnica o fato mencionado pela Defesa do apelante Antônio Francisco, de haver sido desfeito o local antes da realização da perícia. Quanto ao laudo de necropsia, que indica se tratar de restos mortais de pessoa do sexo masculino, não se pode adotá-lo de forma a excluir a existência dos crimes contra as vítimas do sexo feminino, uma vez que foram localizados fragmentos de ossos humanos e o laudo de exame de local constatou haver área de carbonização, malha de aço, constituinte de carcaça de pneus, bombonas plásticas com odor característico de gasolina, tudo a indicar que houve incineração de cadáveres no local, na prática conhecida como "micro-ondas". Os ossos periciados poderiam ser de outra vítima do sexo masculino submetido, o que não exclui o fato de terem sido as vítimas Luana e Andressa mortas e carbonizadas no local, onde foram encontrados diversos pertences seus.
    Por outro lado, a prova testemunhal contém referências ao fato de que as vítimas Luana Rodrigues de Souza e Andressa de Oliveira teriam sido mortas por traficantes na Rocinha, porque Luana perdera uma carga de haxixe e foi ao local acompanhada de Andressa. Nesse sentido, destacam-se o depoimento de Carla Nunes de Oliveira e de Maria Cristina Lobo, colhidos por meio audiovisual na primeira fase do procedimento.
    Embora a Defesa argumente, com veemência, que a mãe de Luana disse "ser possível" que sua filha esteja viva e morando na Flórida, tal depoimento não exclui completamente o homicídio.
    A Defesa do apelante Thiago sustenta não haver prova de autoria delitiva e questiona o fato de a mesma prova produzida ter ensejado a absolvição de dois corréus. Alega-se, ainda, que a autoria delitiva está fundamentada apenas em elementos indiciários, colhidos na fase de inquérito, prova que entende não ser hábil e ensejar a condenação.
    Importante salientar que o Júri – competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, 'd', da CR – como de trivial sabença, não decide com certeza matemática ou científica, mas pelo sistema da íntima convicção, captado na matéria de fato e, sua decisão, desde que encontre algum apoio na prova, deve ser respeitada.
    Qualquer prova que possa legitimar o veredictum, segundo BENTO DE FARIA, ainda que não seja completa, mas suscetível de arrimar a deliberação, será bastante para desautorizar o provimento do recurso.
    Entende-se que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela destituída de qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo. Para se anular o veredicto do tribunal popular necessário é o manifesto desprezo da prova dos autos. Não é esta a hipótese no presente feito.
    Os jurados, ao contrário do que ocorre com o juiz singular, não decidem baseados na técnica. Eles analisam o crime do ponto de vista da sociedade, que será em última análise a única que terá o fardo de receber aquele indivíduo de volta, caso este seja absolvido.
    A Constituição decidiu que os indivíduos que praticam, em tese, crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelos seus pares, sendo esta uma garantia fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea.
    Por tal razão, cabe ao Tribunal, ao analisar a decisão dos jurados, verificar, apenas, se esta não é manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, se não há qualquer outra tese apta a alicerçar tal decisão.
    Não cabe, em sede de recurso, portanto, verificar se os acusados são ou não os autores do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Aliás, não é por outra razão que o recurso de apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta Instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP e indicado pelas partes, sendo certo que não cabe à Instância revisora absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento.
    Sequer o princípio do in dubio pro reo se aplica aos jurados, porquanto, como já dito, esses não decidem com base na técnica, até mesmo porque não detém conhecimento jurídico para tanto. Ressalte-se, por oportuno, que seria possível que houvesse fortes provas no sentido da prática do crime pelos acusados e, mesmo assim, os jurados, baseados em sua consciência e convicção, poderiam acolher frágil tese defensiva, se respaldada em algum elemento probatório, ainda que não tão veemente.
    Precedentes.
    Desta forma, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, que está respaldada no conjunto probatório coligido, não se apresentando manifestamente contrária à prova dos autos, como argumentam as Defesas.
    Portanto, inadmissível a emissão de qualquer juízo de valor por este Colegiado, acerca da condenação dos acusados, bem como da incidência da qualificadora e dos crimes conexos, que integram o âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
    Quanto à dosimetria da pena, descabida sua análise, uma vez que não impugnada pelos recursos defensivos. Incide, na hipótese, o Enunciado 713, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
    Embora o apelante Thiago tenha indicado, na interposição do recurso, ao final da sessão de julgamento, que apelava da sentença com fundamento no artigo 593, III, alíneas c e d, do CPP, e ao apresentar as razões tenha indicado, as alíneas a, c e d, suas razões versaram exclusivamente sobre a nulidade posterior à pronúncia e sobre a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
    Da mesma forma, a Defesa do apelante Antônio Francisco, no termo de interposição da apelação, indicou as alíneas a, b, c e d do inciso III do artigo 593, do CPP. Entretanto, em seu arrazoado recursal, não dedicou nenhum argumento relativo à alínea c, impugnando eventual erro ou injustiça no tocante à aplicação a pena.
    Diante do descompasso entre as alíneas indicadas pelos apelantes e dos argumentos expostos nas razões recursais apresentadas, considerando-se o verbete sumular 713, do STF, indaga-se se o que delimita o recurso de apelação no Tribunal do Júri é a indicação das alíneas no termo de interposição ou o teor das razões recursais.
    A Súmula em questão teve origem nos seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 76.338, HC 76.237, HC 71.456, HC 71.458 e HC 68.878. Dentre eles, destaca-se o HC 71.456, que analisa a questão de forma mais completa.
    O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que hão de prevalecer, como delimitação da matéria a ser devolvida na apelação, as questões expressamente constantes nas razões. Precedentes.
    Sendo assim, nenhuma consideração deve ser feita quanto à aplicação das penas, uma vez que não foi objeto de impugnação nas razões de apelação apresentadas pelas Defesas.
    Por derradeiro, afigura-se incabível e prejudicado o pleito de liberdade por excesso de prazo formulado pela Defesa do apelante Thiago, diante do desprovimento do presente recurso.
    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
    Opostos embargos de declarações, foram desprovidos, conforme se infere da ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGO 121, §2º, IV (2X) E ARTIGO 211 (2X), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Francisco Bonfim Lopes contra o v. acórdão prolatado pela Oitava Câmara Criminal, no qual o Órgão Colegiado, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento aos apelos defensivos.
    Em suas razões, alega o embargante que a decisão impugnada omitiu-se quanto à análise da tese defensiva que sustentou a inexistência de prova da materialidade, deixando de fundamentar devidamente o convencimento sobre a questão. Alega-se, também, que a Defesa utilizou como fundamento para a interposição do recurso de apelação a alínea "c" do Artigo 593, III, do CPP, que diz respeito a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, o que não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, como constou do julgado. Sustenta-se, todavia, que ao contrário do que decidiu o acórdão embargado, a devolutividade da matéria contra decisões do júri está adstrita aos fundamentos de sua interposição, conforme Súmula 713, do STF. Assim, o fato de tal questão não ter sido expressamente abordada nas razões da apelação, não impedem sua análise, mas o decisum vergastado deixou de fazê-lo.
    Não há como prosperar a insurgência da embargante.
    Com efeito, não restou configurado nenhum vício a ser sanado, conceito que não pode ser confundido com irresignação da parte contra um decisum contrário a sua pretensão, até porque o recurso em tela não se presta para julgar, novamente, questões que já foram decididas pela Câmara.
    Inexiste a alegada omissão quanto à análise da tese defensiva sobre a falta de prova da materialidade delitiva e quanto à justiça na aplicação da pena.
    Conforme destacado no acórdão embargado, no caso dos autos, a materialidade delitiva está comprovada de forma indireta, tendo em vista que houve ocultação dos cadáveres e o laudo de local fez referência ao encontro de ossos humanos e pertences das vítimas. Ao contrário do que sustenta o embargante, a tese defensiva foi enfrentada, afastando qualquer mácu